Tribunal: TJSP
Processo: 2279143-20.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
OBJETO. Ato coator imputado ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. Decisão do Pleno da Corte de Contas que negou provimento aos recursos ordinários e manteve o v. acórdão da 2a Câmara do TCE/SP, que julgou irregular parcela da prestação de contas e determinou sua restituição pela ora impetrante, com as devidas correções e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
OBJETO. Ato coator imputado ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. Decisão do Pleno da Corte de Contas que negou provimento aos recursos ordinários e manteve o v. acórdão da 2a Câmara do TCE/SP, que julgou irregular parcela da prestação de contas e determinou sua restituição pela ora impetrante, com as devidas correções e atualização monetária, restando proibida a realização de novos repasses, nos termos do artigo 103 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
MÉRITO. Inexistência de direito líquido e certo a amparar a impetração. Reconhece-se a possibilidade de incidência da prescrição na atuação do Tribunal de Contas, conforme precedentes do E. STF e deste C. Órgão Especial. Aplicação, por analogia, da Lei no 9.873/99. Porém, não verificada a prescrição na hipótese sub judice. Prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento ao Erário não configurada. Ademais, o processo administrativo não permaneceu paralisado, aguardando julgamento ou despacho, por mais de três anos (intercorrente). Advento dos marcos interruptivos da prescrição, nos termos da legislação aplicável.
SEGURANÇA DENEGADA, revogada a liminar anteriormente concedida.